Tribunal: TJDFT
Processo: 0736174-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0736174-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NELSON ANTONIO ADAMI AGRAVADO: BANCO SAFRA S A D E S P A C H O Em razão da interposição do Agravo de Instrumento n° 0736295-52.2025.8.07.0000 pela parte ora agravada em face da mesma decisão impugnada no presente recurso, retornem os autos conclusos juntamente com aqueles para julgamento simultâneo. Desembargador Eustáquio de Castro Relator